Tribunal: TJDFT
Processo: 0744209-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744209-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E C I S Ã O 1. Claudia Pereira Bitencourt opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 77258795), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja afastada a suspensão do feito de origem e autorizada a reintegração da posse sobre o imóvel. Em suas razões recursais (ID 77563816), a embargante aponta vícios de obscuridade e erro material. Descreve que o processo sequer chegou na fase probatória. Relata que, “das provas colacionadas aos autos, não há a menor dúvida de que o embargado entrou no imóvel, tomou a posse à força e trocou as trancas da porta de entrada, impedindo a embargante de adentar em seu imóvel”. Tece comentários acerca do seu estado de saúde. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento dos vícios apontados, concedendo-lhes efeitos infringentes para deferir o pedido de reintegração da posse. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o pronunciamento embargado não padece dos vícios apontados. Importa esclarecer que o vício da obscuridade se apresenta nas hipóteses em que a decisão não está redigida de forma clara, dificultando a sua compreensão ou interpretação. Acerca da obscuridade, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1] esclarecem que “Decisão obscura é a decisão que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. (...) compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial”. Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao afastar a probabilidade do direito da agravante, haja vista a suspensão do feito de origem ter sido expressamente determinada pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 189.096/DF, que condicionou o prosseguimento do processo de referência ao julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade em trâmite na justiça federal, o que, a princípio, ainda não ocorreu. No ponto, foi ressaltado que, eventual acolhimento do pedido liminar, neste momento, poderia resultar em afronta direta à determinação judicial promanada do c. STJ, o que não se pode admitir. Ainda, constatou-se a ausência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois se considerou que os supostos atos praticados pelo agravado no sentido de impedir o acesso da recorrente ao imóvel em discussão na origem não estão, neste momento, devida e suficientemente documentados. Nesse contexto, verificou-se que não há elementos suficientes, neste instante, para denotar a existência de urgência com aptidão de autorizar a intervenção judicial em caráter liminar. Em suma, concluiu-se que a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso, com integração do contraditório, sem que isso implique dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o fato de o processo de origem estar na fase de conhecimento e a decisão embargada se referir ao eventual cumprimento de sentença não altera as circunstâncias acima expostas, inexistindo modificação do contexto fático apresentado e, portanto, persiste a ausência de pressupostos para o deferimento da tutela de urgência recursal almejada. Por fim, foi ressaltado na decisão embargada que a matéria recursal será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo e. Colegiado. Portanto, não se verifica a existência de vícios na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o julgador não interpretou da forma como a parte embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 1.192.